Tribunal: CARF
Processo: 10805.722379/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.722379/2012-42
ACÓRDÃO
2101-003.643 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DE LOURDES DE SOUZA TOME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS . PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
No caso de despesas com plano de saúde, para que possam ser utilizadas
em dedução da base de cálculo do imposto, os documentos
comprobatórios devem identificar expressamente os valores pagos
relativos a cada um dos beneficiários dos serviços.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.643 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722379/2012-42
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 157/165) interposto por MARIA DE LOURDES
DE SOUZA TOME em face do Acórdão no. 08-44.851 (e-fls. 137/148), que julgou a Impugnação
procedente em parte.
O presente processo, trata de Notificação de Lançamento para cobrança do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), exercício 2007, ano-calendário 2008, que resultou em
imposto suplementar, no valor de R$ 6.237,04, acrescido dos juros de mora e multa de ofício.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatadas deduções de Despesas
Médicas, no valor de R$ 15.861,97, que foram glosadas em razão da falta de atendimento da
intimação para comprovação. Foi glosado também o valor de R$ 1.875,00, compensado
indevidamente a título de Carnê-Leão, correspondente à diferença entre o valor declarado (R$
5.580,00) e o efetivamente recolhido sob o código 0190 (R$ 3.705,00), conforme informações dos
sistemas da Receita Federal do Brasil.
A contribuinte foi notificada em 19/06/2012, e apresentou impugnação em
19/07/2012, com as seguintes alegações, aqui resumidas pela decisão de piso:
- Não é verdade que a impugnante tenha sido regularmente intimada. Se o tivesse
sido, certamente teria apresentado a documentação pertinente. Foi ferido seu
direito constitucional, somente tomando ela conhecimento de que devia
apresentar os documentos depois da notificação, tendo sido-lhe atribuída
penalidade injusta.
- Todas as deduções declaradas (especificadas uma a uma na peça impugnatória)
estão lastreadas nos documentos que agora apresenta.
- A impugnante sempre procedeu conforme os preceitos legais, o que se
comprova pelo fato de não haver ocorrências anteriores, bem como não constar
que ela tenha sido alguma vez notificada ou autuada pela falta de veracidade das
informações que presta ao Fisco.
- Na verdade, embora tenha declarado despesas médicas no total de
R$.15.861,97, tem direito à dedução de R$ 22.338,43, conforme documentos que
apresenta.
Em cumprimento à Instrução Normativa RFB no 958/2009, art. 6o-A, incluído pela
Instrução Normativa RFB no 1.061/2010, os documentos foram analisados pela Delegacia da
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.643 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722379/2012-42
3
Receita Federal do Brasil - DRF em Santo André/SP antes do envio à Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento – DRJ. Foram emitidos o Termo Circunstanciado e a decisão de fls. 52/54,
por meio da qual foi indeferido o pedido da contribuinte e mantida integralmente a exigência.
No Termo Circunstanciado consta que os boletos relativos à Sul América Companhia
de Seguros Saúde estão sem ateste, a maioria sem autenticação mecânica ou comprovante de
pagamento. Além disso, não foi apresentado discriminativo dos valores por beneficiário. O motivo
da não aceitação dos documentos apresentados para as demais despesas declaradas foi a
constatação de que contêm o carimbo com a expressão "sem ateste", o que indica que os originais
não foram apresentados. Foi acrescentado:
A falta de apresentação da cópia autenticada ou acompanhada do original dos
documentos comprobatórios leva a crer que o interessado solicitou reembolso
das despesas ao plano de saúde, o qual poderia ter retido o documento original.
A ciência da contribuinte da decisão ocorreu em 07/03/2018, conforme AR juntado
aos autos (e-fl. 57). Em 06/04/2018, foi apresentada nova petição, denominada "recurso
voluntário" e endereçada ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, assinada
digitalmente por procuradora, juntamente com novos documentos. Nessa petição, a contribuinte
argumenta, em síntese:
- Nos termos do art. 11 da Lei no 11.419/2006, a patrona da recorrente atesta que
os documentos anexos na forma de documentos eletrônicos são autênticos, pois
conferem com os originais.
- A falta de apresentação de documentos originais enseja o não recebimento da
defesa pelo servidor federal. Logo, uma vez que a impugnação foi devidamente
recebida, é inadmissível decisão posterior afirmando que os documentos não
estavam acompanhados dos originais.
- Em face dos princípios da verdade material e da ampla defesa, a apresentação
de documentos em fase recursal é possível, conforme já decidido pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. Os comprovantes de despesas médicas
devem ser considerados válidos.
- Em razão da exigência de apresentação de documentação complementar
referente ao pagamento efetuado à Sul América Companhia de Seguros Saúde, foi
protocolizado pedido junto a essa operadora para envio de termo de quitação dos
anos calendário 2007 a 2009. A empresa, porém, alegou que não está obrigada a
apresentar nenhuma documentação anterior aos últimos 5 (cinco) anos e que
poderia informar por telefone o discriminativo dos valores pagos. Assim, em
contato como SAC da operadora, no dia 23/03/2018, por telefone, foram
prestadas as informações necessárias, contidas em tabela detalhada ora juntada.
A contribuinte acosta, ainda, carnês de cobrança, extratos bancários e
comprovantes de pagamento que evidenciam a quitação.
- Além das despesas declaradas, é dedutível outra despesa no valor de R$.300,00
referente ao Instituto Bibancos de Odontologia, de 18/02/2008.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.643 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722379/2012-42
4
Sobreveio o julgamento e foi proferido o Acórdão no. 08-44.851 (e-fls. 137/148),
não ementado. O Acórdão não considerou as despesas adicionais não declaradas pela recorrente:
Há de se avaliar a admissibilidade da parte da impugnação na qual a contribuinte
argumenta que devem ser consideradas para fins de dedução da base de cálculo
duas despesas médicas não declaradas e, portanto, não lançadas: diferença a
mais de despesa médica referente a Sul América Companhia de Seguro Saúde (R$
6.316,46) e despesa referente a Rafaela Soares Oliveira (R$ 160,00).
O acréscimo de deduções àquelas já declaradas extrapola a competência das DRJ,
uma vez que ultrapassa os limites da lide instaurada, pois não se trata de matéria
avaliada pela unidade competente, não fazendo parte da exigência fiscal.
A decisão considerou comprovadas e reconsiderou as glosas de despesas relativa ao
médico Ruy Yukimatsu, duas notas fiscais emitidas pelo Centro de Fraturas e Ortopedia de Santo
André Ltda., em 15/02/2007 e 16/02/2007, por prestação de serviços médicos, no total de R$ 235,44.
Foi mantida a glosa da dedução relativa à Sul América Companhia de Seguro Saúde, e mantida
parcialmente a glosa da compensação do restante (R$ 1.410,00), relativo ao imposto pago a título de
carnê-leão.
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 05/12/2018, conforme AR (e-fls. 154).
Em 04/01/2019, foi juntado aos autos Recurso Voluntário (e-fls. 157/165), por meio
do qual a recorrente protesta pela juntada dos documentos comprobatórios das despesas médicas
dos beneficiários:
a) Sul América Companhia de Seguros Saúde, no valor de R$ 15.026,53 deverão
ser considerados válidos para todos os efeitos.
Apresenta planilha com lista dos valores que teriam sido pagos em janeiro,
fevereiro, março, abril, maio, junho julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2007.
Apresenta cópias de alguns boletos e comprovantes de pagamento. Os boletos apresentados
constam como beneficiários Laércio Tomé, Maria de Lourdes Tomé, Luara de Souza Tomé, Caio de
Souza Tomé.
Em 05/04/2019, apresenta petição com comprovantes de pagamento relativos a
30/05/2007, 13/07/2007, 13/08/2007, 14/09/2007 e 30/10/2007, somando o montante de R$
7.765,16, que seriam referentes a pagamentos à Sul América.
Em 18/04/2019, apresenta petição com comprovantes de pagamento relativos a
30/01/2007, 27/02/2007, 29/03/2007, 02/07/2007, 02/07/2007, 17/12/2007, somando o
montante de R$ 7.832,48, que seriam referentes a pagamentos à Sul América.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.643 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722379/2012-42
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, deve ser conhecido. Entendo que também as petições e
documentos apresentadas posteriormente ao recurso voluntário, complementando a documentação
comprobatório do recurso devem ser conhecidos por tratarem-se de documentos pertinentes para a
comprovação das glosas de despesas.
2. Mérito
A presente demanda gira em torno da comprovação das despesas médicas
declaradas pela recorrente e não comprovadas.
Em sede de Recurso Voluntário, como relatado, a recorrente apresenta novas
comprovações relativas às seguintes glosas:
a) Sul América Companhia de Seguros Saúde, no valor de R$ 15.026,53 deverão ser
considerados válidos para todos os efeitos.
Em 05/04/2019, a recorrente apresenta petição com comprovantes de pagamento
relativos a 30/05/2007, 13/07/2007, 13/08/2007, 14/09/2007 e 30/10/2007, somando o
montante de R$ 7.765,16, que seriam referentes a pagamentos à Sul América.
Em 18/04/2019, a recorrente apresenta petição com comprovantes de pagamento
relativos a 30/01/2007, 27/02/2007, 29/03/2007, 02/07/2007, 02/07/2007, 17/12/2007, somando
o montante de R$ 7.832,48, que seriam referentes a pagamentos à Sul América.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto, o art. 149 do CTN determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.643 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722379/2012-42
6
2.3. Sul América Companhia de Seguros Saúde, no valor de R$ 15.026,53
No que diz respeito às deduções relativas à Sul América, foi glosado o valor de R$
15.026,53. O Termo alegou que não foram apresentados os documentos que comprovassem os
beneficiários do plano, e nem foram apresentados documentos originais, de modo que a
recorrente poderia ter pedido restituição de despesas e os documentos teriam ficado retido pelo
plano. O Termo e a decisão de piso também apontaram a falta de apresentação dos documentos
que identificam os beneficiários do plano de saúde, dos valores referente a cada um deles, tendo
em vista que as despesas somente podem ser deduzidas para os próprios beneficiários ou seus
dependentes. Ademais, a glosa também foi mantida em razão da ausência de comprovação do
pagamento, destaca-se:
Com relação ao plano de saúde da operadora Sul América Companhia de Seguros
Saúde, segundo já dito anteriormente, a contribuinte tem a obrigação de manter
em boa guarda os documentos que comprovam as deduções efetuadas na sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme art. 4o do Decreto-Lei no 352/1968:
Art 4o Fica dispensada a juntada de comprovantes de deduções e
abatimentos às declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas,
obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em boa guarda os
aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas repartições
lançadoras, quando estas julgarem necessário.
Dessa forma, sendo da contribuinte a obrigação de obter e guardar os
documentos comprobatórios, a alegação de que agora não os consegue junto à
operadora pelo decurso do tempo não é suficiente para aboná-la do ônus legal
de provar o seu direito à dedução.
Os pagamentos efetuados pelo contribuinte a título de plano de saúde somente
podem ser deduzidos quando relativos ao tratamento do próprio contribuinte e
de seus dependentes (Lei no 9.250/1995, art. 8o, §2o, II). A qualificação de uma
pessoa como o dependente a que se refere o art. 8o, §2o, II, da Lei no 9.250/1995
segue as regras do art. 4o, III, e 35 da mesma lei e não as regras de dependência
do plano de saúde. Assim, é imprescindível a apresentação de comprovante que
discrimine por beneficiário os valores pagos a título de plano de saúde. Não
havendo tal documento, no caso, deve ser mantida a glosa da dedução relativa à
Sul América Companhia de Seguro Saúde.
Conforme destacou a decisão, a identificação de beneficiários é essencial no caso
de despesas dessa natureza, pois é comum o titular do plano incluir no contrato agregados não
dependentes para fins do imposto de renda, destacando-se que o contribuinte, no caso, não
relaciona dependentes ou alimentandos em sua DAA.
Como pode se ver pela juntada dos documentos do plano de saúde, às e-fls.
166/187, constam 4 beneficiários Laércio Tomé, Maria de Lourdes Tomé, Luara de Souza Tomé,
Caio de Souza Tomé. A recorrente não possui dependentes, de modo que não poderia ter
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.643 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722379/2012-42
7
deduzido todos os valores pagos a título de plano de saúde da sua declaração de imposto de
renda.
Dessa forma, não considero comprovado que as despesas com plano de saúde eram
todas da recorrente, de modo que deve ser mantida a glosa no valor de R$ 15.026,53.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 216
DF CARF MF
Original